Tribunal: TJBA
Processo: 8002420-50.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8002420-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 9ª VARA CÍVEL DE SALVADOR E 2ª VARA EMPRESARIAL DE SALVADOR. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE FALTA DE PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. QUESTÃO QUE DEMANDA INCURSÃO A RESPEITO DA DELIBERAÇÃO SOCIETÁRIA E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO Nº 01/2018 DO TJBA (ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 22/2018 DO TJBA). COMPETÊNCIA DA VARA EMPRESARIAL RECONHECIDO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002420-50.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUIZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)